Tribunal: TJPA
Processo: 0800604-40.2021.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800604-40.2021.8.14.0061

RECORRENTE: DAVI SOUSA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS OU RETRATADOS E ELEMENTOS COLHIDOS EM INQUÉRITO POLICIAL. DESPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, do CP, e 244-B da Lei nº 8.069/1990. A defesa pleiteia: (a) a despronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria; (b) subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. O d. Juízo
a quo
manteve a decisão. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta nesse mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos autorizam a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria.

4. Embora o
standard
probatório seja menos rigoroso do que o exigido para uma condenação, não se pode admitir pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos ou retratados, e tampouco em declarações extrajudiciais não submetidas ao contraditório.

5. A decisão de pronúncia não se presta a transferir ao Tribunal do Júri a responsabilidade por suprir lacunas investigativas ou déficits probatórios da fase do
judicium accusationis
, sob o pretexto de observância ao princípio
in dubio pro societate
.

6. Ausentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso em sentido estrito provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em depoimentos indiretos e retratados, sem outros indícios suficientes de autoria.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2157417/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11/02/2025; STJ, AgRg no AgRg no HC 920481/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Davi Sousa da Silva, irresignado com os termos da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o pronunciou para julgamento perante o e. Tribunal do Júri, pelos crimes capitulados nos artigos 121, §2º, II e IV, do CP, e 244-B do ECA, em conexão (ID 22537067).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia: (a) a despronúncia do réu, por ausência de indícios suficientes de autoria; (b) desclassificação para lesão corporal seguida de morte (ID 22537069).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (ID 22537073).

Em de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão (ID 22537074)

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso (ID
25915989
).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa pleiteia a despronúncia do réu, por ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

Pois bem.

Nos termos do art. 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação. Contudo, ainda que o juízo seja de mera admissibilidade, não se pode renunciar a um mínimo de consistência e confiabilidade nos elementos de imputação.

In casu
, a materialidade delitiva é incontroversa, estando comprovada pelo laudo cadavérico (ID 53234152) e pelas fotografias anexadas no ID 23744603. Quanto à autoria, contudo, os elementos reunidos não se mostram suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal.

Em depoimento prestado na fase inquisitorial, Elian da Silva Santos declarou que o réu estava entre os autores do homicídio (páginas 5-6 do ID 22536864). No entanto, em juízo, retratou-se por completo, negando a presença do recorrente no local dos fatos, bem como a veracidade das declarações anteriores, acrescentando que teria sofrido coação no momento da oitiva policial (ID 22537061).

Antônio José da Silva Filho, irmão da vítima, foi identificado como testemunha ocular e, na fase inquisitorial, indicou Davi como um dos autores do crime (página 8 do ID 22536863). Contudo, ele não foi ouvido em juízo, inviabilizando o contraditório sobre seu relato.

Em audiência, os policiais civis Antônio Carlos Pires Fernandes, Gláucia Rísia Pantoja, José Cleves da Silva e José Maria Santiago declararam que ouviram de Antônio a imputação ao recorrente (ID 22537016). Trata-se, porém, de relatos indiretos, uma vez que os próprios declarantes não presenciaram os fatos e apenas reproduziram o conteúdo de declarações extrajudiciais daquele.

Na mesma linha, Edvan Sacramento Baia relatou ter escutado de Elian que Davi seria um dos autores do crime. Trata-se, novamente, de narrativa indireta, fundada em referência a terceiro e desprovida de confirmação em juízo pelo próprio suposto declarante.

Trata-se, portanto, de um amálgama de testemunhos indiretos ou retratados e de elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório, o que não alcança o patamar mínimo exigido para a submissão do acusado a julgamento popular.

Ora, embora a decisão de pronúncia se funde em um
standard
probatório mais brando do que o exigido para uma condenação, ela não se presta a transferir ao Tribunal do Júri a incumbência de suprir lacunas investigativas ou déficits probatórios, sob pretexto de obedecer ao princípio do
in dubio pro societate
.

Isso subverte o papel do juiz togado, que nesse procedimento, deveria atuar como filtro técnico para evitar que alguém seja submetido a um julgamento público - com todo o estigma que isso carrega - em um cenário de fragilidade probatória, o que não apenas viola a presunção de inocência, mas também compromete a própria racionalidade do sistema acusatório.

Sob tais condições, o processo penal deixaria de ser instrumento de garantias e passaria a ser mecanismo de exposição e punição simbólica, onde o julgamento pelo corpo de jurados se dá antes da consolidação de uma acusação minimamente sustentável, desvirtuando, portanto, a fase do
judicium accusationis
.

Nesse contexto, impõe-se a despronúncia do acusado, nos termos do artigo 414,
caput
, do CPP.

Para melhor fundamentar, trago à colação os seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA DO RÉU POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. TESTEMUNHO INDIRETO E ELEMENTOS COLHIDOS EM INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em que se buscava reformar acórdão que despronunciou o réu por ausência de provas judicializadas, considerando que os indícios de autoria estavam exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental é passível de conhecimento; e (ii) determinar se a pronúncia do réu pode ser mantida com base exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos durante o inquérito policial, à luz do art . 155 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIRO agravo regimental é tempestivo e deve ser conhecido. A decisão de despronúncia do réu foi acertada, pois se baseou na falta de provas judicializadas que corroborassem os indícios de autoria, conforme exige o art. 155 do CPP.O testemunho indireto, por ouvir dizer, e os elementos colhidos na fase policial não são suficientes para fundamentar a pronúncia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.A aplicação da Súmula 83/STJ se impõe, dado que a decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 2157417/RS Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao agravo ministerial, mantendo a pronúncia da agravante em ação penal por homicídio qualificado tentado, com base em depoimento judicial que a apontava como mandante do delito. 2. A decisão de pronúncia foi fundamentada em depoimentos indiretos e em um único depoimento que foi posteriormente retratado em juízo, sem outros indícios suficientes de autoria colhidos na fase judicial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida com base em depoimentos indiretos e em um depoimento retratado, sem outros indícios suficientes de autoria. III. Razões de decidir. 4. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em depoimentos indiretos e em um depoimento retratado, sem outros indícios suficientes de autoria, conforme jurisprudência reiterada.5. A ausência de indícios suficientes de autoria na fase judicial impõe a despronúncia da agravante, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. 6. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada em indícios convincentes de autoria, não se contentando com meras suspeitas ou possibilidades. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo provido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em depoimentos indiretos e retratados, sem outros indícios suficientes de autoria. 2. A ausência de indícios suficientes de autoria impõe a despronúncia". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 414, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 676.342/RS, Sexta Turma, DJe 28/8/2024. (STJ, AgRg no AgRg no HC 920481/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01/04/2025).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou provimento ao recurso em sentido estrito para despronunciar Davi Sousa da Silva quanto aos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/90, sem prejuízo de nova denúncia, caso colhidos elementos probatórios idôneos e suficientes (art. 414, parágrafo único, do CPP).

Expeça-se o competente alvará de soltura a fim de que o réu seja posto imediatamente em liberdade,

se não estiver preso por outro motivo.

É o voto.

Belém, 02/06/2025